Tribunal: TJDFT
Processo: 0739692-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739692-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANDRA MARIA PINTO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de reclamação interposta por SANDRA MARIA PINTO, com fundamento no artigo 988, IV, do Código de Processo Civil. Alega a reclamante que a TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL teria contrariado o teor da Súmula no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ausentes informações do reclamado e contestação da beneficiária, bem assim não houve manifestação do Ministério Público. É o relatório. Decido. A reclamante formula pedido de desistência, conforme petição retro, o que impõe sua homologação, visto que o feito ainda não se encontra sequer apreciado, nem tendo havido manifestação pelo Juízo reclamado, pela parte beneficiária da decisão impugnada, nem pelo parquet. Desse modo, homologo a desistência, ficando extinta a reclamação, nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator